Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700414-04.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: GILDENOU VALENTIM MARTINS, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, ADILSON SEVERINO DA SILVA, AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO, FRANCISCO CARLOS FERREIRA, KLEBER DE MELO SILVA, MARCO ANTONIO LOPES DOS SANTOS, MARIA DE JESUS ALVES DE MATOS OLIVEIRA, ORLANDO RICARDO DE SOUSA, PAULO FABRICIO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GILDENOU VALENTIM MARTINS e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a valoração das provas não implica na incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018